Tribunal: TJDFT
Processo: 0703195-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703195-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENER AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO, DENISE DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO, EDUARDO ALBERTO DE SOUSA CARVALHO, ENDER ALBERTO DE SOUSA CARVALHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes em face de decisão que, embora tenha rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença, condicionou a expedição de requisição de pagamento à preclusão do decisum. Em suma, argumentam os agravantes ser devida a expedição dos requisitórios, uma vez rejeitada a impugnação do Distrito Federal, ora agravado, seja da parcela tida por incontroversa ou da íntegra do valor executado. Ocorre que, em face da dobra legal dos prazos da Fazenda Pública, houve a superveniente interposição de recurso pelo Distrito Federal em face da mesma decisão - Agravo de Instrumento n. 0707761-98.2025.8.07.0000 -, vindo a ser concedido liminarmente efeito suspensivo ao recurso (Id 69463266). Portanto, encontra-se suspensa qualquer expedição de requisição de pagamento na origem. Nesse sentido, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se quanto a eventual perda do objeto do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora